Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROVIDÊNCIAS DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas com as demais provas coligidas nos autos.

3. A oficiala de justiça que intimou o acusado acerca das medias protetivas impostas possui fé pública e a certidão por ela lavrada, presunção de veracidade. Conquanto não seja presunção absoluta, não há nos autos elementos capazes de questionar a credibilidade de sua declaração.

4. A medida protetiva de urgência e o monitoramento eletrônico, para que não se subverta o seu caráter cautelar, devem perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 11.340/2006, c/c o art. 313, III, do Código de Processo Penal. Precedente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.